Tribunal: TJES
Processo: 5000247-70.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-70.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: GREGORIO TRIGO GIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da inércia do ente público em adotar as providências exigidas para a continuidade da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas as de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e respeitada a competência constitucional dos entes federados.

4
. No caso concreto, o Município foi intimado a comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar a tese da inaplicabilidade do precedente e a existência de legislação municipal específica.

5. A ausência de requerimento
de
suspensão ou de adoção das providências para demonstrar a utilidade da execução fiscal confirma a falta de interesse de agir, legitimando a extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e conforme os critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024,
caso haja
inércia do ente público em demonstrar a utilidade da execução fiscal, após intimação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000247-70.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: GREGORIO TRIGO GIL

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto
pelo

Município de Guaçuí
contra a decisão unipessoal de ID 11201799,

em que neguei provimento ao recurso de A
pelação Cível
da parte, por
entender acertada a

extinção do feito executivo de origem sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese,
que “
o valor estabelecido no § 1º, do artigo 1º da Resolução nº
547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante, mesmo que, este já
prevê um valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais, estabelecido pela Lei
Municipal nº 4.092/2015”
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

De início, registro que
o presente caso difere sensivelmente dos demais submetidos à apreciação desta Eg. Corte
, nos quais a sentença terminativa
acaba por ser anulada, quando
proferida a despeito da manifestação de vontade do Ente municipal em prosseguir com a execução (inclusive com a comprovação do protesto da CDA
representativa do
débito exequenda).

Com efeito, o j
uízo de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

Ocorre que, embora previamente intimado, o Município não usou da faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, tendo se limitado, na oportunidade, a reiterar suas alegações no sentido da inaplicabilidade do precedente aos processos já em curso, bem como a existência de legislação própria no âmbito daquela municipalidade.

Acerca do tema,
é sabido que o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema nº 1.184 com o seguinte teor:

Tema nº 1.184

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo
1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, assim prevê:

Art. 1º Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

De tal modo, diante do caráter vinculante do referido julgado, é legítima a extinção do feito executivo na origem, haja vista que o valor cobrado na presente demanda é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Município, embora intimado
especificamente
para comprovar o preenchimento dos requisitos da legislação, quedou-se inerte em promover as diligências que lhe incumbiam.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 17/03/2025 a 21/03/2025:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 5000247-70.2019.8.08.0020

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO:
GREGORIO TRIGO GIL

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, a questão objeto de controvérsia refere-se ao cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1184 firmado pelo Excelso Supremo Tribunal, em conjunto com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Eminente Desembargador Relator proferiu voto no sentido de manter a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante, sob o fundamento de que
embora previamente intimado, o Município não usou a faculdade prevista no item 3 do Tema nº 1.184 e no §5º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ
, e consignando, ainda, que
é legítima a extinção do feito executivo na origem, haja vista que o valor cobrado na presente demanda é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, sem delongas, passo a proferir
voto divergente
.

Isso porque, entendo que, conforme estabelecido no artigo 1°,
caput,
da Resolução nº 547/2024, a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, motivo pelo qual é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e,
caso não haja disciplina legal
específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifico que quando do ajuizamento da presente ação estava em vigor no Município de Guaçuí a Lei Municipal nº 4.092/2015, a qual estabelece em seu artigo 1º que:

Art. 1º
Fica fixado em 200 (duzentas) UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí) o valor mínimo para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal por Certidão de Dívida Ativa - CDA. [...]

Friso que a mesma legislação estabeleceu, em seu art. 2º,
caput
e parágrafo único, que:

Art. 2º
Para efeito do disposto no artigo anterior, o valor unitário da UFG, neste ano de 2003, será de R$ 1,1975; e somente será reajustado no exercício seguinte, através do índice de variação de aumento do IPCA (Índice Nacional de Preços de Consumidor Amplo).

Parágrafo Único
. A correção de tributos, taxas, serviços e débitos de origem tributária, decorridos 12 meses, serão efetuados através da Unidade Fiscal de Guaçuí (UFG), observada a cobrança dos índices de variação do IPCA, verificada no período.

Assim, em atenção à previsão legislativa supra, nota-se que quando do ajuizamento da demanda, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de
R$ 2.051,64 (dois mil e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Somado a isso, da compulsar dos autos, verifica-se que conforme certidão da Oficial de Justiça acostada no Id 11191898 ao cumprir o mandado de citação, foi informada pela nora do Executado que o mesmo é pessoa falecida há muitos anos, e após intimado o Ente Público, foram realizados requerimento, que não foram apreciados pelo juízo.

Logo, entendo que não estão presentes todos os requisitos a embasar a extinção da execução.

Nesse ponto, consigno que é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Entretanto, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para dar provimento à Apelação e anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem proceder a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.